Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704169-82.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIA SUELY DA SILVA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., MARIA SUELY DA SILVA DECISÃO MARIA SUELY DA SILVA, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A interpuseram apelações (ids. 27049478 e 27049472) contra a r. sentença (id. 27049449) proferida em ação declaratória de nulidade contratual de plano de saúde coletivo que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a tutela provisória de urgência (ID 83510757), e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a abusividade da cláusula 17 do contrato que ensejou o reajuste da mensalidade da parte autora em percentual superior a 108,82% pelo fato dela ter completado 59 anos de idade; b) determinar às rés que procedam a novo cálculo do valor da mensalidade do plano de saúde, abatendo-se 54,71% do reajuste por faixa etária aplicado na décima faixa (59 anos); c) condeno as rés a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior pela autora de 01/03/2018 à 01/02/2021 (ID 83439696, p.18), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e de correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ). Ante a sucumbência, condeno às rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (id. 27049449, pág. 4, grifo nosso). A controvérsia instaurada nos autos versa sobre validade da cláusula contratual que prevê reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos, cuja matéria foi afetada, por maioria, ao rito dos recursos repetitivos, pela Segunda Seção do e. STJ no REsp 1.726.285/SP (Tema 1016), in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSOS ESPECIAIS AFETADOS AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1726285/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) E, no julgamento supracitado, foi determinado o sobrestamento dos processos, in verbis: “Por fim, no que tange à abrangência do sobrestamento, propõe-se a abrangência nacional, conforme previsto no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para evitar que se consolidem julgamentos isolados em divergência com as teses a serem firmada por esta Corte Superior, ressalvando-se, como sempre, tutela provisória, acordo, desistência, renúncia e coisa julgada.” Diante do exposto, à i. Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do e. STJ, aguardar o julgamento supracitado. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora